Tribunal: TJPA
Processo: 0808931-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808931-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800207-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA.

PACIENTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas Edivam Lobato Corrêa, acusado de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º do CPB) e associação criminosa (art. 288, Parágrafo Único do CPB). O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11/05/2023, cumprida em 04/12/2023, no bojo da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022, em trâmite na Vara Única de Igarapé Miri. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por: a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva; c) não realização da audiência de custódia; e d) qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve excesso de prazo na instrução processual; (II) estabelecer se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva carecem de fundamentação adequada; (III) verificar a necessidade de realização da audiência de custódia; e (IV) determinar se as qualidades pessoais do paciente são suficientes para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo injustificado na instrução processual, considerando a complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e atos processuais, com reanálises periódicas da prisão preventiva. A instrução processual tramita regularmente.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo a autoridade judicial ressaltado a necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos de extorsão mediante sequestro e associação criminosa, com detalhamento do modus operandi e das circunstâncias do crime.

5.

A audiência de custódia não foi realizada, configurando omissão processual. Assim, deve ser concedida a ordem parcialmente para a realização da audiência com urgência.

6.

As qualidades pessoais do paciente, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida para determinar a realização da audiência de custódia. No mais, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução processual tramita regularmente em razão da complexidade do caso e número de réus.

2.

A prisão preventiva é válida e necessária quando fundada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública.

3.

A ausência de audiência de custódia enseja a concessão parcial da ordem para sua realização com urgência.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não justificam, isoladamente, a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 159, § 1º; CP, art. 288, Parágrafo Único; CPP, arts. 311, 312, e 313, I.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a Ordem do presente
Habeas Corpus
, apenas para a realização da audiência de custódia, com a urgência necessária, e na outra parte que seja denegado o
writ
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora V
ânia Valente do Couto Fortes Bitar
.

Belém. (PA), 09 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Álvaro Augusto de Paula Vilhena, em favor do paciente LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 11/05/2023, sendo cumprida em 04/12/2023, acusado da prática do crime previsto no artigo 159, § 1º c/c artigo 288, Parágrafo Único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022.

O impetrante aduz, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, em decorrência de: a) excesso de prazo na instrução processual; b) falta de fundamentação do
decisum
preventivo assim como da decisão que mantém a prisão e ausência dos requisitos indispensáveis da medida extrema; c) não foi realizada a audiência de custódia; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Pelo exposto, solicitou a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20071972 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 20190922 - páginas 1 e 2), o
Parquet
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 20574545 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2023, foi registrado boletim de ocorrência pelos familiares das vítimas THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, sobre o crime de extorsão mediante sequestro sofrido pelos ofendidos.

As informações prestadas para a Autoridade Policial do município de Igarapé Miri, Estado do Pará, davam conta de que, por volta das 08H00 da manhã, do dia 11/02/2023, os agentes policiais receberam a comunicação através de um cidadão, que se identificou como Gerente do Banco do Brasil, sobre a prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro.

Com as informações, os policiais se deslocaram ao local e conversaram com a família de uma das vítimas, mas os familiares se negavam a fornecer informações, e somente após muita negociação forneceram os dados sobre o fato.

Os familiares informaram que estavam sendo vítima de uma Extorsão Mediante Sequestro, pois um dos filhos do proprietário da Empresa VF Peças, THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA, e o prestador de serviços, AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, foram sequestrados por 03 (três) homens encapuzados, que os teriam rendido e levado estes num automóvel marca e modelo RENAULT/KWID, de cor Branca, por volta das 21H57, do dia anterior (10/02/2023).

A família da vítima afirmou receber contatos de um indivíduo exigindo 1 milhão de reais para a liberação das vítimas. As investigações foram se desenvolvendo, obtendo-se imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível observar o mencionado veículo e suas características (observa-se um acabamento na cor preta nas postas, retrovisores pretos, calotas na cor prata, maçanetas na cor preta, sem rack de teto).

A família, de forma oculta entregou para os indiciados a soma total de R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), as vítimas foram liberadas em uma vicinal próxima ao município de Igarapé-Miri.

Após a libertação as vítimas não quiseram colaborar com as investigações, somente após o trabalho de convencimento, foi possível realizar a oitiva de THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, e da testemunha, DIEGO DE ARAÚJO FERREIRA, em sede policial, os quais deram detalhes importantes para a elucidação da ação criminosa.

A vítima THIAGO FERREIRA dá detalhes sobre sua trajetória momentos antes de ser sequestrado pelos criminosos, bem como descreve com minúcias o local do cativeiro e os momentos que passou ali com a outra vítima, AUGUSTO LOURINHO, sendo possível identificar números de telefone e as chaves pix utilizadas para movimentas está localizado as margens da rodovia PA 151, próximo ao dendezal, não muito distante da sede do município de Igarapé-Miri. Relataram, ainda, que se deslocaram por um tempo de cerca de 15 minutos. Durante as investigações, com base nos depoimentos testemunhais (ID - 92176373), interceptações telefônica e telemática (ID - 92176373) provas documentais (ID - 92176373) ficou devidamente evidenciada a participação de todos os indiciados no crime de extorsão mediante sequestro apurado no processo em epígrafe.

Em relação ao paciente, consta na exordial acusatória que o indiciado participou da empreitada criminosa, visto que, em sede de interrogatório do indiciado JOSIEL DA COSTA LOBATO, vulgo “TURCO”, afirmou que LUCAS CORRÊA integrava a quadrilha, o qual efetuou uma ligação do numeral telefônico (91) 985653416, para que buscasse o dinheiro referente a sua parte. Restou ali evidenciada a participação ativa do paciente como coautor da ação criminosa bem como manipulador dos proveitos do crime, haja vista teria feito o contato para pagamento de “TURCO”. Cumpre ressaltar que LUCAS CORRÊA é o atual companheiro de MARIA SUELY ALMEIDA SOUZA, genitora do investigado ALAF SOUZA LADISLAU, vulgo “FEFEU”, o qual morreu em confronto com a polícia.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Segundo informações prestadas pelo juízo inquinado coator, consta que em 11/02/2023, o fato ocorreu, a denúncia foi ofertada no dia 09/05/2023, em 11/05/2023, a referida denúncia foi recebida, ocasião em que a prisão preventiva foi decretada, em 04/12/2023, foi realizado o cumprimento do mandado de prisão.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual e muito menos em falta e revisão da custódia, uma vez que, houve reanálise da custódia cautelar nos dias 14/12/2023, 10/01/2024 e 21/05/2024, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão. A
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, com vários réus, havendo
decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão de alguns acusados, incluindo o coacto, e determinando a citação por edital de 02 (dois) outros corréus por estarem foragidos.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Verifica-se dos autos que o juízo
a quo
proferir a decisão que decretou a custódia extrema, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto é de elevada gravidade.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

[...]No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, trazendo temor e insegurança a comunidade local, e fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelos denunciados, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A Imputação que pesa contra os denunciados é gravíssima, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), mediante uso de arma de fogo, que utilizaram de forma constante para ameaçar as vítimas de morte, além do gerenciamento e distribuição de valores obtidos ilicitamente entre integrantes do grupo criminoso, o que denota extrema gravidade, ousadia por partes dos agentes, e intimidade com a criminalidade, de modo que é necessária a custódia preventiva como garantia da Ordem Pública.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)[...]

[...]Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos denunciados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos acusados, resta demonstrada necessidade de decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (a) LUCAS ABREU DE OLIVEIRA, (b) CLAYTON EXPEDIDO DA CRUZ, (c) JOSIEL DA COSTA LOBATO, (d) LEOMAX GOMES PINHEIRO, (e) JANILSON CARNEIRO MORAES, (f) LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA, (g) JOSÉ ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA, (h) DÉBORA COSTA GONÇALVES e (i) ARLESON PANTOJA DO NASCIMENTO MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

EXPEÇA-SE o devido MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser cumprido com as devidas cautelas legais.[...]

O juízo
a quo
manteve a custódia preventiva por permanecerem os requisitos do artigo 312, do CPP, como se vê abaixo:

[...]É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o teor dos documentos que instruiu os autos do IPL nº 00124/2023.100041-3, notadamente o depoimento das vítimas e de testemunhas, análise de imagens e pesquisas de dados cadastrais, auto de reconhecimento de pessoas, extratos de transferências bancárias, evidencia a prática do crime que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

Em relação ao denunciado LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA, os elementos de informação colhidos revelam que o referido denunciado teria participado ativamente da empreitada criminosa, na medida que teria sido reconhecido pelo denunciado JOSIEL, vulgo TURCO, como integrante do grupo que estava operando o sequestro, e utilizado sua chácara como cativeiro das vítimas.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo acusado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A Imputação que pesa contra o denunciado é gravíssima, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), mediante uso de arma de fogo, que utilizaram de forma constante para ameaçar as vítimas de morte, além do gerenciamento e distribuição de valores obtidos ilicitamente entre integrantes do grupo criminoso, o que denota extrema gravidade, ousadia por partes dos agentes, e intimidade com a criminalidade, de modo que é necessária a custódia preventiva como garantia da Ordem Pública.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a manutenção da prisão preventiva é imprescindível, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente a Ordem apenas para a realização da audiência de custódia, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, e na outra parte a denego, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024